Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO DE RETORNO AO BRASIL. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL RESTRITA À DEVOLUÇÃO DA METADE DA DESPESA NA COMPRA DO NOVO VOO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata a aquisição de passagens aéreas (Brasília/Cancun/Brasília, e conexão no Panamá) com data de saída em 10.3.2020 e retorno em 24.3.2020, sendo que, conquanto o contrato relativo ao voo de ida tenha sido regularmente cumprido, o voo de retorno (Cancun-Panamá- Brasília) foi cancelado, sem que a empresa aérea tivesse prestado qualquer tipo de informação. Alegam os requerentes (ora recorridos) que tomaram ciência do cancelamento através de sites que teriam noticiado a suspensão das operações da Copa Airlines até o dia 21.4.2020. Afirmam que a alteração no voo resultou: (a) na necessidade de aquisição de novas passagens aéreas (Cancun/Brasília), em outra companhia aérea (AEROMÉXICO), para o dia 28.03.2020 (4 dias após a data prevista), no valor de R$ 4.653,02; (b) em despesas com hospedagem (quatro diárias), no valor de R$ 3.990,00. Por isso, ajuizaram a presente demanda para reparação dos danos morais e materiais. Recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (acolhidos apenas os danos materiais).
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
III. Nesse passo, convém sublinhar que apesar de o contrato de prestação de serviço de transporte aéreo internacional ter sido celebrado antes da edição da Medida Provisória n. 948, de 08 de abril de 2020, convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, a par da Lei 14.034/2020, estes diplomas legais hão de ser aplicados ao caso concreto, dada a execução diferida da avença celebrada.
IV. Nessa senda, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
V. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
VI. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
VII. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos da parte consumidora: restituição dos valores pagos de retorno ao Brasil e hospedagem (R$ 4.653,02 – trecho Cancun/Brasília; R$ 3.990,00 - hospedagem).
VIII. Respeitante aos danos materiais decorrentes do cancelamento do voo originário, os consumidores conseguiram retornar ao Brasil apenas em 28.3.2020, fato que resultou na necessidade da contratação de mais quatro diárias de hotel (ID. 25061584, p.1/2).
IX. Inicialmente poderia se tornar impositiva a obrigação da empresa aérea ao ressarcimento dos gastos experimentados com a aquisição das passagens aéreas de retorno ao Brasil e das quatro diárias de hospedagem, porquanto a empresa teria prestado assistência deficitária aos consumidores (não oferecimento de hospedagem).
X. No entanto, referida situação fática (necessidade de aquisição de novo voo com data diversa e de contratação de quatro diárias para hospedagem) constituiria desdobramento da mencionada força maior (fato notório), e atribuir unicamente à empresa os encargos (ou reflexos) do inadimplemento contratual violaria a citada distribuição equitativa dos efeitos jurídicos do setor aéreo derivados da pandemia (Lei 9.099/95, artigo 6o).
XI. No ponto, os consumidores não titubearam, e com toda razão, em buscar o “primeiro voo” de retorno ao Brasil, tendo inclusive adquirido voo com data de retorno no dia anterior ao originariamente contratado (22.02.2020 – ID 25061583 – p.1/3), que posteriormente teria sido alterado para 28.3.2020 (ID. 25061583 – p.5/8).
XII. Por conseguinte, o valor dessas despesas (R$ 8.643,02) há de ser rateado equitativamente entre as partes, para que se possa, de modo proporcional, ressarcir os prejuízos dos consumidores, sem deixar de considerar a prestação de parcela considerável do serviço de transporte aéreo internacional em período de pandemia (CC, artigos 393 e parágrafo único, 421 e 944; Lei 14.034/2020, art. 3o; Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o e Lei 9.099/95, art. 6o).
XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Realinhada a extensão dos danos materiais para R$ 4.321,51 (quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).